Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738251-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Galice Brasil Comércio de Roupas Ltda Agravada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Galice Brasil Comércio de Roupas Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0706128-19.2020.8.07.0003, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em face de GALICE BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA, CLAUDIA VERONICA LEAL GOMES PEREIRA, RODRIGO PEREIRA DA SILVA. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 233796770. Os impugnantes sustentaram que o cumprimento de sentença teve origem em ação de execução de título extrajudicial, fundada na inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no 641478, emitida em 31/10/2019. Alegaram que a decisão que deu início à fase executiva desconsiderou aspectos relevantes como identidade subjetiva parcial e conexão material com a ação no 0713617-90.2023.8.07.0007, que tramita no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, envolvendo as mesmas partes e crédito semelhante, o que configuraria litispendência. Alegaram excesso de execução, indicando que o valor cobrado excede os limites do título executivo, sendo incluídas parcelas já discutidas em outro processo e encargos não pactuados, como a rubrica “rateio de perdas” no valor de R$ 32.933,75. Destacaram que pagamentos parciais realizados no valor total de R$ 36.300,00 não foram corretamente computados, o que comprometeria a liquidez do débito. Sustentam que o valor correto seria de R$ 69.263,70. Invocaram a incompetência absoluta do juízo, por entenderem que a competência seria do Juizado Especial de Taguatinga, em razão da conexão e da matéria. Apontam que a planilha apresentada (ID 225450342) não guarda correspondência com o acordo homologado (ID 113345472), aplicando juros compostos sem previsão contratual. Requereram o sobrestamento do processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC/2015, alegando que a resolução da demanda no Juizado Especial impacta diretamente a presente execução, além da concessão de tutela provisória de urgência para suspender os atos executivos em razão do risco de dano irreparável, com base nos arts. 300 e 525, §6o, do CPC/2015. Apontaram o fumus boni iuris pelas irregularidades na execução e o periculum in mora pelos prejuízos financeiros à empresa. O exequente apresentou resposta à impugnação, arguindo preliminar de intempestividade, refutando todos os fundamentos de mérito e pugnando pelo prosseguimento regular da execução. Decido. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade da impugnação arguida pelo exequente. Nos termos do art. 525, §1o, do CPC, o executado deve apresentar impugnação no prazo de 15 dias úteis, contados do término do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do mesmo diploma legal. No presente caso, os autos demonstram que os executados foram intimados para pagamento em 12/03/2025, sendo certificado pelo sistema o decurso do prazo legal para pagamento espontâneo em 31/03/2025. A impugnação, por sua vez, foi protocolada apenas em 25/04/2025, 17 dias úteis após o escoamento do primeiro prazo legal. Trata-se, portanto, de manifestação manifestamente intempestiva, e, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a impugnação apresentada fora do prazo legal deve ser rejeitada liminarmente, por ausência de pressuposto processual de validade. Ainda que assim não fosse, por cautela, passo à análise subsidiária dos fundamentos de mérito. Os impugnantes sustentam que este juízo seria absolutamente incompetente para processar e julgar a presente execução, sob o argumento de que já tramita no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF processo anterior envolvendo a mesma relação jurídica e as mesmas partes (proc. no 0713617-90.2023.8.07.0007), o que configuraria litispendência e, por consequência, a necessidade de extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. A alegação, contudo, não encontra amparo fático nem jurídico. A execução promovida nestes autos decorre de acordo homologado judicialmente por este próprio juízo, o que atrai sua competência para processar o cumprimento da sentença (CPC, art. 516, II), independentemente de eventual existência de outros feitos entre as partes. Ainda que se admitisse alguma correlação entre os feitos, o valor de R$ 36.629,95 referente ao outro processo já foi expressamente excluído dos cálculos desta execução, conforme petição inicial de cumprimento de sentença e planilha acostada aos autos. A presente execução, portanto, restringe-se aos 67% remanescentes do crédito decorrente do acordo, afastando por completo a alegação de duplicidade ou bis in idem. Os impugnantes sustentam a ocorrência de excesso de execução em razão de dois fatores principais: (i) a suposta dedução parcial dos valores pagos (R$ 24.321,00 em vez dos R$ 36.300,00) e (ii) a inclusão do chamado “rateio de perdas” no valor exequendo. Ambos os argumentos, contudo, não merecem acolhida. Em relação aos pagamentos, restou comprovado pela parte exequente que os valores pagos foram proporcionalmente alocados entre dois cumprimentos de sentença distintos, conforme previsão expressa do acordo. Dos R$ 36.300,00 pagos, apenas R$ 24.321,00 foram vinculados ao presente feito, sendo o restante já considerado no outro processo executivo ajuizado com base nos mesmos fatos. Tal dedução parcial encontra respaldo na própria cláusula de divisão da obrigação entre os títulos executivos que compõem a avença. Quanto ao "rateio de perdas", sua cobrança não configura valor novo ou acessório, mas sim parcela expressamente prevista no acordo homologado (Cláusula II do documento de ID 113345475). Ao contrário do que alegam os impugnantes, essa rubrica não foi incluída unilateralmente pelo exequente, mas sim reconhecida judicialmente como parte da obrigação principal assumida pelas partes, de modo que sua execução é legítima. O título executivo que embasa a execução é um acordo judicialmente homologado, nos moldes do art. 515, II, do CPC, com cláusula expressa de vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Comprovada a inadimplência desde outubro de 2022, restou caracterizada a exigibilidade integral da obrigação, conforme previsto no próprio pacto. Além disso, os valores foram atualizados com base na tabela oficial do TJDFT, conforme planilha juntada pelo exequente. A execução preenche, portanto, todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC. A impugnação também sustenta a nulidade da penhora realizada por meio do SISBAJUD, ao argumento de que não foi garantido o contraditório prévio. O argumento não merece prosperar. Nos termos do art. 523, §1o, do CPC, não efetuado o pagamento no prazo legal, o devedor torna-se sujeito à multa, honorários e, naturalmente, à adoção de medidas constritivas. A penhora de ativos financeiros é consequência legal do não pagamento, sendo medida legítima e proporcional, que dispensa contraditório prévio, salvo em hipóteses específicas de alegação de impenhorabilidade — o que não foi demonstrado no caso. Os impugnantes apontam a existência de juros compostos nos cálculos apresentados. Contudo, a planilha de ID 225450342, elaborada com base nos critérios do TJDFT, indica a utilização de juros simples, calculados de forma linear e com incidência clara. Não há indício de capitalização, tampouco comprovação de cláusula contratual que a preveja — razão pela qual a alegação de capitalização indevida revela-se improcedente. A controvérsia posta é essencialmente jurídica e os cálculos realizados foram baseados em documentos constantes dos autos, com planilha transparente, valor exato do acordo e memória de cálculo. A perícia requerida é manifestamente protelatória, razão pela qual deve ser indeferida. O art. 525, §6o, do CPC permite a concessão de efeito suspensivo à impugnação quando presentes os requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito e risco de dano grave. No caso, porém, nenhum desses requisitos está presente. O título é certo, líquido e exigível; os valores estão devidamente demonstrados; não há indício de ilegalidade na execução; tampouco perigo de dano irreparável. Portanto, não há fundamento para concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, com fundamento no art. 525 do CPC, não conheço da impugnação, por sua intempestividade. Superada a preliminar, rejeito todos os fundamentos de mérito suscitados e indefiro os pedidos de concessão de efeito suspensivo e perícia contábil. Diante disso, intime-se a parte exequente, para no prazo de até 30 dias, apresentar a planilha atualizada do débito, nos termos do art. 523, § 1o do CPC (o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento). Caso o credor não apresente a planilha, intime-se pessoalmente para promover andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Inerte, façam-se os autos conclusos. 1 - Apresentada a planilha, na forma do art. 835, inciso I, e §1o c/c art. 854, todos do CPC, DETERMINO o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 1.1 - Caso a pesquisa encontre valores ínfimos, ou seja, insuficientes para o pagamento das custas, na forma do art. 836 do CPC, promova-se desde logo a sua liberação. 1.2 - Em caso de pesquisa frutífera, parcial ou integral, fica autorizada a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada aos presentes autos, com o objetivo de preservar o valor nominal da moeda. Fica autorizado ainda o imediato desbloqueio do montante excedente (art. 854, caput, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.2.1 - Após, intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841, e para os fins do art. 525, §11o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.2.2 - Caso a parte executada seja representada pela Defensoria Pública, defiro, desde já, a intimação pessoal da parte executada por via postal, em caso de requerimento. 1.2.3 - Caso a intimação via postal retorne sem cumprimento, considero-a desde já realizada, na forma do art. 841, §1o, e do art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Neste caso, a data da juntada do retorno do AR nos autos será considerada como termo inicial do prazo de 15 dias para impugnação à penhora. 1.2.4 - Apresentada impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 1.2.5 - Caso não haja manifestação da parte devedora dentro do prazo estipulado, intime-se a parte exequente para que informe seus dados bancários. Após o recebimento dessas informações, certifique-se e transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX) o valor bloqueado. 1.3 - Caso a pesquisa tenha sido integralmente frutífera, após a realização da transferência bancária, intime-se a parte exequente para ciência acerca da transferência dos valores penhorados e para que dê quitação, por termo nos autos, na forma do art. 908 do CPC, no prazo de 15 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Não sendo suficiente o depósito para quitação da dívida, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha de débito atualizada, no prazo de 15 dias. 1.4 - Caso reste infrutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros, certifique-se e intime-se a parte exequente do início do curso da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o do CPC. 2 - Sem prejuízo, determino também a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas RENAJUD. Ressalte-se ainda que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, incluídas pela Lei 13.043/2014. 2.1 - Frutífera a pesquisa via RENAJUD, certifique-se e intime-se o exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o bem em que se pretende a constrição. De todo modo, havendo identificação de veículo de propriedade do executado e ausente gravame de alienação fiduciária, promova-se desde logo à restrição de transferência do bem pelo sistema RENAJUD. 3 - Ademais, caso o executado seja pessoa física, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. Indefiro, desde já, a pesquisa no INFOJUD em relação a pessoas jurídicas, uma vez que a declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas não contém a indicação de bens, o que torna inadequado o uso do sistema INFOJUD para obter tais informações. 4 - Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal negativa não causa prejuízo à exequente, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. 5 - Caso estas pesquisas restem igualmente infrutíferas, para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, determino, desde logo, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, durante o qual também ficará suspenso o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC. 5.1 - Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, estando ciente de que voltará a correr o prazo prescrição e não haverá outra oportunidade para requerer a suspensão. A interrupção da prescrição ocorrerá apenas por uma vez, mediante a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo (art. 921, §4o-A do CPC c/c art. 206-A do Código Civil). 5.2 - Caso o processo permaneça suspenso por um ano, sem nenhuma providência da parte credora, remeta-o ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76032126), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao não admitir a impugnação ao incidente de cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor nos autos do processo de origem. Argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença foi oferecida tempestivamente, dentro do prazo previsto na regra estabelecida no art. 523 do CPC. Acrescenta que o aludido prazo se inicia apenas após o período de 15 (quinze) dias para o adimplemento da obrigação. Afirma a incompetência absoluta do juízo, ao argumento de que já foi deflagrado cumprimento de sentença perante o Segundo Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (autos do processo no 0713617-90.2023.8.07.0007), envolvendo as mesmas partes o mesmo crédito perseguido. Salienta que já foram realizados pagamentos parciais da obrigação, no valor de R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), montante que deve ser descontado. Aduz que a decisão impugnada incorreu em equívoco em relação à determinação de penhora automática sem a instauração do contraditório. Ademais, sustenta a ausência de liquidez do crédito perseguido, a aplicação indevida de juros e a necessidade de sobrestamento do curso do processo em razão da dependência de julgamento de demanda conexa, nos termos da regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 76032440). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao não admitir a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida nos autos do processo de origem pela ora recorrente, bem como as demais questões relativas ao crédito pretensamente constituído em favor da recorrida. A cooperativa recorrida deflagrou o incidente de cumprimento de sentença em desfavor da recorrente ao argumento de que foi descumprido o acordo homologado por sentença (Id. 113626621 dos autos do processo de origem). Assim, houve a instauração do cumprimento de sentença nos autos no 0703995-89.2020.8.07.0007 relativos a 33% (trinta e três por cento) do débito. Os autos do processo de origem, portanto, referem-se à pretensão de cumprimento de sentença em relação aos 67% (sessenta e sete por cento) restantes da obrigação a ser adimplida, tendo a recorrida indicado o montante de R$ 114.319,80 (cento e quatorze mil, trezentos e dezenove reais e oitenta centavos) (Id. 225450341 dos autos do processo de origem). Por essa razão foi determinada a intimação da devedora, ora recorrente, nos moldes do art. 513, § 2o, em composição com o art. 523, ambos do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 525 do CPC, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis para adimplemento voluntário da obrigação, inicia-se o mesmo período para que o devedor ofereça impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação. A análise atenta dos autos do processo de origem demonstra que o mandado de intimação foi devidamente entregue à recorrente aos 27 de fevereiro de 2025 (Id. 228277558), tendo sido juntados aos autos aos 12 de março de 2025 (Id. 228677680). O sistema de informações processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça certificou o decurso do prazo legal para adimplemento voluntário da obrigação aos 31 de março de 2025. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença se iniciou no dia 1o de abril de 2025. Logo, o prazo findou-se aos 23 de abril de 2025. No entanto, a recorrente apenas ofereceu a aludida impugnação aos 25 de abril de 2025 (Id. 233796770 dos autos do processo de origem). Com efeito, é possível afirmar que a impugnação ao cumprimento de sentença foi, de fato, oferecida intempestivamente. Nesse contexto, o Juízo singular agiu acertadamente ao não conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante. Diante desse cenário, fica prejudicado o exame das demais questões de mérito articuladas nas razões recursais. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator